Tribunal: TJES
Processo: 5043908-14.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043908-14.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNITED AIRLINES, INC.
RECORRIDO: BRUNO GUERRA CORREA MENAHEM
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1). A controvérsia versa sobre modificação de itinerário de viagem do autor, com cancelamento do voo de retorno e realocação do passageiro em voo ofertado por companhia aérea diversa. Narra o requerente que, no dia em que estava agendado o voo de volta de Seoul, às 8h 53, foi comunicado pela companhia aérea do cancelamento. Aduz que foi orientado a se dirigir até o aeroporto e não lhe foi dada alternativa senão a de embarcar em voo partindo às 14h 40min, com conexões em Los Angeles e Houston, operado por companhia de qualidade inferior. Relata que ficou impossibilitado de usufruir de seu último dia de férias. Requer indenização por danos morais.

(2). O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a parte ré a pagar ao autor indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00.

(3). A parte ré, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos dos autores. Por sua vez, em contrarrazões, o autor pleiteia pela manutenção da sentença.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

(5). Inicialmente, indefiro o pedido de intimação do patrono do autor para comprovar a inscrição suplementar na OAB/ES. A infração disciplinar/administrativa atribuída ao patrono do autor não gera nulidade processual. A aplicação de sanção ao advogado do requerente deve ser pleiteada mediante representação na Seccional do Estado do Espírito Santo da Ordem dos Advogados do Brasil com o devido procedimento administrativo, cabendo à própria parte diligenciar neste sentido, de modo a se mostrar desnecessária intervenção judicial.

(6). No mérito, constata-se que a requerida sequer explicita as causas que motivaram a alteração do itinerário do voo do autor. A alteração do voo afeta todo o planejamento da viagem, situação esta apta a gerar abalos psicológicos tipicamente relacionados aos danos morais. No caso em tela, o autor, em vez de aproveitar o último dia de viagem da forma planejada, viu-se obrigado a procurar o aeroporto para ser realocado em voo que aconteceria antes do agendado e demoraria mais até o destino final.

(7). A situação, por si, implica na reanálise da viagem, envolvendo, a partir das alterações do transporte aéreo, frustração relacionada ao encurtamento das férias. Não se pode desconsiderar, para além de todo o narrado, que a realocação de voo foi oferecida não atendia às necessidades do autor e lhe colocavam em situação desconfortável, inclusive porque a viagem se tornou mais longa. O voo restou alterado unilateralmente, o que, como visto, tem-se por incontroverso. A responsabilidade é incontestável. Configurada, pois, a falha na prestação do serviço, de sorte a atrair a responsabilidade objetiva da requerida pela reparação dos danos experimentados pelos consumidores (CDC, arts. 7º e 14, "
caput
"). Logo, se torna impositiva a obrigação de reparar os danos morais.

(8). Toda a situação ora descrita, devidamente comprovada nos autos, implica no reconhecimento do dano moral. Nesse sentido, por todos, “O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151367844, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021). Em relação à quantificação do dano moral, deve ser mantida a verba indenizatória no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

(9). Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(10). Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)